Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO UTILIZADA. DESPROPORÇÃO. PENA-BASE REFORMADA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DANO MORAL. PRECEDENTES DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido por amigo de seu genitor. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a argumentação ventilada pela defesa merece prosperar.
5. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Assim, evidenciado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas e distintas ocasiões, por amigo do pai da vítima, o qual se encontrava morando na residência por cerca de 4 (quatro) meses, não havendo como quantificar a quantidade de delitos, mas sim o espaço de tempo em que ocorreram, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
6. “Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo." (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)
7. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.